Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-06.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000910-06.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), HENRIQUE CESAR GUALDI - CPF: 041.609.021-46 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – INVIABILIDADE – ÍNDICE QUE NÃO REFLETE DE FORMA RELA A INFLAÇÃO APURADA EM DETERMINADO PERÍODO, SENDO UTILIZADO NA REALIDADE COMO INSTRUMENTO DE POLITICA MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e Registro do imóvel a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora/apelada a título de registro e ITBI devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da taxa SELIC na restituição dos valores é inviável, haja vista que tal índice não reflete, de forma real, a inflação apurada em determinado período, sendo utilizado na realidade como instrumento de política monetária. Assim, merece ser mantido o INPC como fator de atualização da condenação imposta à apelante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
proposta por
HENRIQUE CESAR GUALDI
para
condenar
a requerida a restituir os valores pagos a título de registro e ITBI na quantia – já em dobro – de R$ 2.534,18 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido;
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, bem como condenou a

requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, que fixou em 10% sobre o valor da condenação estabelecida na ocasião, art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega a recorrente que a sentença considerou indevida a cobrança da taxa de registro no cartório e ITBI, contudo, os documentos juntados aos autos não fazem prova de o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade.

Aduz que deve ser aplicada a regra geral do contrato sendo de responsabilidade do promitente comprador o pagamento das referidas verbas.

Assevera que causa estranheza o autor ter firmado o contrato em 2015 e somente em 2020 ter ingressado com a ação para reaver os valores supostamente pagos indevidamente.

Afirma que a cobrança pertinente ao registro do imóvel e ao ITBI é feita a título de reembolso pela apelante, quando do pagamento da taxa cartorária no registro de imóveis, conforme previsão contratual.

Relata que não restou configurado, no caso em tela, qualquer situação capaz de causar danos morais ao autor, pois não houve qualquer irregularidade no agir da requerida, motivo pelo qual pede seja afastada a indenização por danos morais.

Descreve que na remota hipótese de ser mantida a obrigação de restituir quaisquer valores, que tais valores deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, de acordo com o art. 406 do Código Civil.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 164330858, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O requerente/apelado
HENRIQUE CESAR GUALDI
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
em face da requerida/apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, alegando que firmou contrato com a requerida para aquisição de um imóvel no Condomínio Parque Chapada do Mirante, aduzindo que em todas as publicidades, a requerida informou que o ITBI e Registro em Cartório as custas eram gratuitos.

Sustentou que realizou o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais), referente aos serviços de assessoria para que a requerida resolvesse a parte burocrática de registro do imóvel e compareceu ao Cartório para assinar a documentação do imóvel e nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente, a parte requerida realizou cobrança de valores referente ao Registro Cartório do imóvel e ITBI.

Afirmou que entrou em contato com a requerida, porém, lhe foi informado que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, razão pela qual efetuou o pagamento dos valores cobrados.

Assim, requereu a condenação da requerida a restituição em dobro do valor pago a título de ITBI e Registro do Cartório que totaliza a importância de R$ 2.534,18 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recebida a inicial, houve o deferimento da gratuidade da justiça.

A douta magistrada singular, Dra. Edna Ederli Coutinho, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Dessa decisão foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e venda em 05/02/2015, para aquisição de um imóvel situado no Parque Chapada do Mirante, Bloco 02, 2Q, Apto 404, localizado à Av. Governador Dante Martins de Oliveira, s/n, Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 141.610,00 (cento e quarenta e um mil seiscentos e dez reais) (ID nº 164330844).

Com efeito, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, os documentos colacionados junto à inicial (ID nº 153114416 e 153114417) demonstram que a requerida/apelante, por meio de faixas, folders, anúncios na internet e na própria faixada da empresa indicou como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e taxas de Registro do imóvel, cujo benefício também foi anunciado para o empreendimento “Parque Chapada do Mirante”, onde a parte autora adquiriu um apartamento.

Deveras, esse benefício prevalece independentemente de o contrato constar de forma genérica que tais despesas são ônus do promitente comprador, até porque foram quitadas pela promitente vendedora, que passou a exigir o respectivo reembolso.

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Ainda, importa registar o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Nesse contexto, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e das taxas de Registro do imóvel a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da requerida em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados, tal como fixado na sentença.

Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA
– [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2.
A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação
. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. 4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
(N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020). destaquei

Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE -
CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2. Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

3. Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

4. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ele ser mantido.

5.
Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1007306-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) destaquei

Logo, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Por fim, requer a apelante sejam os valores a serem restituídos corrigidos pela Taxa SELIC.

Contudo, pretendida aplicação é inviável, haja vista que tal índice não reflete, de forma real, a inflação apurada em determinado período, sendo utilizado na realidade como instrumento de política monetária.

Assim, merece ser mantido o INPC como fator de atualização da condenação imposta à apelante.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. UTILIZAÇÃO QUE NÃO REFLETE, DE FORMA REAL, A INFLAÇÃO APURADA EM DETERMINADO PERÍODO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA MÉDIA ENTRE O INPC/IGP-DI, DESDE A DATA DO DESEMBOLSO, E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO NESSE PONTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0003526-87.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON - J. 04.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00035268720198160001 Curitiba 0003526-87.2019.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Data de Julgamento: 04/03/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para mais 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023